Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-90.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: Processual civil. Apelação cível. Curadoria especial. Pedido de gratuidade. Requisitos não atendidos. Emenda à inicial. Descumprimento. Extinção do processo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, p.u., c/c 330, IV e 485, I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o apelado faz jus ao benefício da justiça gratuita; e (ii) averiguar se a extinção do feito sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial, ocorreu conforme as normas processuais vigentes e se cabe o recolhimento das custas iniciais.
III. Razões de decidir
3. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no desempenho da função de Curadoria Especial, não implica automaticamente a concessão da gratuidade de justiça à parte representada. Esse benefício exige uma declaração ou comprovação de hipossuficiência pelo próprio interessado, além de sua concessão pelo juiz.
4. O não atendimento à determinação de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, conforme previsto nos arts. 321, 330, IV, e 485, I, do CPC.
5. Os princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC) e do dever de cooperação (art. 6o do CPC) não legitimam a manutenção de vícios processuais originados pela inércia injustificada da parte. O prazo para emenda possui natureza dilatória e sua prorrogação exige justificativa tempestiva, apresentada antes do término do referido prazo.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts.72, 98, 99, 321, 330, 485, 513.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20150310025632, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10/04/2019; TJDFT, 07103931620248070006, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11/06/2025.